Tribunal: TJBA
Processo: 8030079-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030079-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

AGRAVADO: PATRICIA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE. VIDE TABELA DE CUSTAS TJ BA 2024. PAGAMENTO ÚNICO. FASE EXECUTÓRIA ÚNICA. INSTAURADA. PROVA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Impugnação ao cumprimento de sentença não conhecida.

II. Questão em discussão:
Se cabe o recolhimento de novas custas a cada nova impugnação apresentada pelo Executado.

III. Razões de decidir:
Impugnar a execução é um direito do Executado assegurado no artigo 525 do CPC, e por se tratar de ato que demanda provimento jurisdicional, aceitável que seja cobrada taxa para manutenção da estrutura demandada, a qual, inobstante não pacífica, possui sua possibilidade lastreada quando prevista na tabela de custas editada pelo respectivo Tribunal de Justiça.

No caso em comento, está prevista no item “XV - DOS DEMAIS ATOS OU FEITOS”, da tabela de custas do ano de 2024, e há nos autos provas do pagamento pelo Executado, quando da instauração da fase executória, o que indica robustamente o cumprimento da determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
A fase executória é única, e com isso, a luz do pagamento realizado juntamente com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, quando de sua instauração, há indícios robustos de que o Executado cumpriu com a determinação judicial nesse sentido.

Acrescente-se a isso, que a cobrança de nova taxa a cada impugnação apresentada parece descabida, visto que se trata apenas de continuidade dos trâmites da mesma fase já instaurada e em curso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030079-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravada PATRICIA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.